Tribunal: TJES
Processo: 5000024-59.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-59.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANADIR BERTOLINO DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000024-59.2020.8.08.0028

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Recorrida: VANADIR BERTOLINO DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR (SEM OS LACRES – DISCO TRAVADO). SUSTENTA A AUTORA QUE A RÉ, AO REALIZAR INSPEÇÃO NO RELÓGIO DE ENERGIA DE SUA PROPRIEDADE RURAL, PROCEDEU COM A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DAQUELE E REALIZOU COBRANÇA NO VALOR DE R$ 6.950,61, SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONSUMO NO PERÍODO DE 19/09/2015 a 14/06/2017.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL PARA DECLARAR INDEVIDA A COBRANÇA REFERENTE AO TOI N° 3360545, LAVRADO EM 14/06/2017 E CONDENAR A RÉ EM DANO MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00.
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ
SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE EM REALIZAR PROVA PERICIAL. SUSTENTA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI DIANTE DA IRREGULARIDADE CONSTATADA. FORMULA PEDIDO CONTRAPOSTO A FIM DE RECEBER A QUANTIA DE R$ 9.265,31 REFERENTE AO CONSUMO IRREGULAR DA AUTORA NO PERÍODO DESTACADO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA NO RELÓGIO MEDIDOR. PERÍCIA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA RÉ, CONSOANTE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR (RATM) DE Nº 3222/17, DATADO EM 25/09/2017. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM ARTIGO 129, § 1º, I, 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI Nº 3360545. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, RECONHECIDA NESTES AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)